Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720076-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA AGRAVADO: LUCIANO MATTOS NOGUEIRA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL TADEU ROCHA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vert Companhia Securitizadora contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória que concedeu a tutela de urgência para suspender os leilões designados. Verifico que a decisão agravada concedeu a tutela de urgência para suspender os leilões designados sob o argumento de que não seria possível, pelo menos nesse momento, obter prova cabal da ausência de notificação do autor, já que seria prova de fato negativo. A agravante defende que notificou o agravado regularmente, conforme cadeia de e-mails, notificações extrajudiciais, telegramas, averbações em registro imobiliários e expedientes cartorários diversos (id 72026320 a 72026343). A referida tese e os documentos não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, os quais foram apresentados em contestação com requerimento de revogação da tutela de urgência. A análise da pretensão recursal e do extenso acervo probatório, inclusive quanto à existência, validade e eficácia dos documentos, nesta instância revisora de maneira inédita pode configurar supressão de instância. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator